Tribunal: TJDFT
Processo: 0727411-08.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Furto qualificado pela escalada. Contexto probatório. Princípio da insignificância incabível. Fração de aumento proporcional. Pena mantida. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelo crime de furto qualificado, na modalidade tentada, com base no art. 155, §4o, inciso II (com escalada) c/c art. 14, inciso II do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do réu, bem como se seria aplicável o Princípio da Insignificância ao caso ou que fosse afastada a qualificadora da escalada, assim como, que seja considerada a fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria e a fração de 2/3 (dois terços) para a minorante da tentativa na terceira fase, assim como que seja revisto o regime de cumprimento de pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos descrevem que o réu foi surpreendido nas proximidades do local do crime, após ter sido visto escalando o muro do lote e o funcionário da empresa-vítima reconheceu o apelante como o indivíduo que invadiu o local e tentou fugir após ser abordado. Em poder do recorrido foram encontrados um alicate de cabo amarelo, 6 (seis) metros de fios de cobre que estavam dentro do carrinho de supermercado que ele empurrava e uma bolsa preta, reconhecida e admitida como de sua propriedade, que havia sido deixada no local do delito. O policial militar que atendeu à ocorrência relatou que o réu foi localizado nas imediações com parte do material subtraído e com ferramentas compatíveis com o corte dos fios de cobre.
4. Embora a incidência da qualificadora previstas no art. 155, §4o, inciso II do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais, é possível reconhecê-la, mesmo sem a produção da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada por meio de outras provas, como pelos depoimentos testemunhais.
5. O simples fato de a vantagem patrimonial ser de pequeno valor não autoriza, por si só, o reconhecimento da insignificância, notadamente quando a conduta do agente se afigura reprovável ou demonstrada concretamente a sua periculosidade. É notório que os furtos de cabos elétricos ou de cobre causam prejuízos significativos à coletividade. Assim, há evidente ofensividade em tal conduta, sobretudo quando praticada de forma qualificada.
6. A jurisprudência uníssona deste TJDFT entende que a prática de um crime gozando o réu de liberdade provisória é fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social, pois demanda maior reprovabilidade da conduta do agente, não havendo que se falar em bis in idem, em razão da valoração negativa dos maus antecedentes.
7. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o julgador deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: i) a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; ii) a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima; iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao Juízo utilizar qualquer deles. 7.1 Na espécie foi corretamente aplicado o critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima para exasperar a pena-base para a circunstância judicial valorada negativamente.
8. Considerando as circunstâncias judiciais valoradas negativamente (maus antecedentes e má conduta social), mantém-se a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, com base no art. 33, §3o do Código Penal.
9. Não se encontram presentes os requisitos subjetivos dos arts. 44 e 77 do Código Penal, para ensejar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito ou para suspender condicionalmente a pena (sursis), ante os maus antecedentes e a má conduta social do apelante.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.